Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-28.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020078-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.087.254/0001-39 (APELANTE), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.087.254/0001-39 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.087.254/0001-39 (APELADO), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CASSOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA .

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA DE FORMA SUFICIENTE - DISPOSITIVO GENÉRICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 11, 371 E 489 TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE NO CASO VERSANDO - RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, resguardando-se a transparência e a publicidade dos provimentos judiciais, bem como de seu controle pelo jurisdicionado.

2. Não se considera fundamentada a sentença que não enfrenta, de forma expressa, adequada e suficiente, todos os pontos importantes e pertinentes arguidos na peça inaugural apresentada pela parte autora, mormente quando se revelam capazes de infirmar a convicção do julgador.

3. O dispositivo é elemento essencial da sentença que deve ser inteligível por todas as partes envolvidas e deverá conter pronunciamento explícito sobre tudo o que é objeto de pedido, de modo a viabilizar eventual cumprimento de sentença.

4. Dado que somente a parte dispositiva da sentença será alcançada pela coisa julgada material, a sentença que se restringe a julgar a parcial procedência do pedido, sem especificar quais pedidos foram, de fato, acolhidos e/ou desacolhidos, padece de nulidade insanável.

5. A falta de fundamentação aliada à existência de dispositivo genérico conduzem, por aplicação do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, incs. I, III e IV, do CPC, à desconstituição da sentença.

6. Incabível o denominado julgamento
per saltum
pela instância recursal, pois levando-se em consideração as especificidades do caso, eventual análise em sede recursal implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7. Sentença cassada de ofício. Recursos de Apelação prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
, ao tempo em que desobriga a retro citada autora

da incidência do ICMS, pelo “simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Súmula n.º 166/STJ), o que fulminaria os TADs lavrados sob tal fundamento; antagonicamente, aduz não estar isenta do cumprimento das obrigações acessórias, quando não realizada a inscrição junto ao Cadastro de Contribuintes Estadual de Mato Grosso e alimentado o Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída, sendo, no seu entendimento, plenamente válidos os créditos tributários advindos dos TADs lavrados pelo descumprimento de tais obrigações.

Partindo dessas premissas, de forma de difícil compreensão, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais,
declarando

a

nulidade

dos

débitos tributários

“oriundos

do

fato

gerador

ICMS”
e
condenando

as

partes

ao adimplemento

proporcional

das

custas

e

despesas

processuais
,
bem

como

no

pagamento

de

honorários

advocatícios

em

10%

(dez por cento)

sobre

o

valor

a ser

atualizado

da

causa
, inicialmente fixada em R$ 4.175.565,45 (quatro milhões cento e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, § 3º c/c art. 86, ambos do Código de Processo Civil (id. 81499544).

Nas razões recursais apresentadas (id. 81499559), a
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
argui, em síntese, que, conquanto se tenha reconhecido a não incidência de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) concernente às operações constantes nos 24 (vinte e quatro) Termos de Apreensão e Depósito indicadas na peça inicial, uma vez que se tratariam de mera transferência de mercadorias entre o mesmo titular, a sentença conservou a validade daqueles TADs aplicados com fulcro na inobservância de obrigação de acessória; o que “na prática, está a permitir que seja mantida a exigência do tributo (ICMS) por mero descumprimento de obrigação formal subjacente, o que é expressamente vedado”.

Assim, assevera não caber a manutenção da cobrança do ICMS por descumprimento de obrigações subsidiárias, a exemplo da não formalização do Cadastro de Contribuinte Estadual do Estado de Mato Grosso (CCE/MT) e da realização de operações não pré-cadastradas no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída (SINFS), conforme relacionadas nos Termos de Apreensão e Depósito 1085919-6, 1085855-6, 1085839-8, 1086582-2, 1086591-3, 1086597-4, 1086601-2, 1086604-8, 1086612-7, 1086615-2, 1083720-6, 1088700-3, 1084465-0, 1082697-0, 1084462-4, 1085898-2, 1085934-2, 1085948-2, 1090131-0 e 1110822-8.

Argumenta, nesse cenário, que não se sustenta o suposto dever de inscrição no CCE/MT, posto ser a Apelante prestadora de serviços técnicos especializados para o setor de pesquisa, exploração e desenvolvimento de jazidas de petróleo e gás natural, submetendo-se ao regime de tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS) e, não, de ICMS destinado ao setor da construção civil.

Não bastando, a inscrição da empresa Apelante junto ao SINFS somente se deu após a obtenção de ordem judicial, em 30 de outubro de 2013, concedida nos autos de Mandado de Segurança n.
º
47113-87.2013.811.0041.

E, embasando-se em práticas contábeis ditas como aceitas pelas Secretarias de Fazenda dos demais Estados da federação, aduz não ter havido irregularidade na indicação da própria empresa remetente como destinatária ou da inserção de Código Fiscal de Operações e Prestações interno e não de um CFOP interestadual nas Notas Fiscais outrora emitidas para a remessa de bens do seu ativo fixo e de materiais de uso e consumo que adentravam no Estado de Mato Grosso.

Tanto assim que deixou de efetuar o destaque do ICMS dos bens remetidos, já que tais remessas não são tributadas pela sistemática do ICMS, porque se destinavam a prestação de serviços técnicos especializados para a cimentação de poços de petróleo “on shore” e outros serviços conexos que se enquadram no item 7.21, da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2003; incidindo apenas ISS.

No mais, entende abusiva a exigência de assinatura de termos de depositório fiel para a liberação de seus bens e insumos retidos pelo Estado de Mato Grosso e rechaça a cobrança antecipada do ICMS, ou mesmo de Diferencial de Alíquotas, envolvendo as transferências de bens promovidas ao Estado de Mato Grosso, constantes nos Termos de Apreensão e Depósito n.º 1085919-6, 1085855-6, 1085839-8, 1086582-2, 1086591-3, 1086597-4, 1086601-2, 1086604-8, 1086612-7, 1086615-2, 1083720-6, 1088700-3, 1084465-0, 1082697-0, 1084462-4, 1085898-2, 1085934-2, 1085948-2, 1090131-0, 1110822-8 e 1124123-0, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 598.677/RS.

Por fim, aponta o caráter confiscatório das multas aplicadas por meio dos TADs n. 1124637-7, 1124637-4, 1124771-0 e 1124123-0, em patamar equivalente de 90% (noventa por cento) a 100% (cem por cento) sobre o valor do ICMS atribuído no ato da apreensão, que fogem do limite de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do tributo estipulado pelo STF no RE n.º 492.842/RN.

À vista do arrazoado, pede que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, a fim de que seja a sentença recorrida reformada em parte, nos termos acima expendidos, para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados integralmente procedentes, de modo que sejam desconstituídos todos os créditos tributários advindos dos TADs elencados na inicial.

A seu turno, o
ESTADO DE MATO GROSSO

vindica, em suas razões recursais (id. 81499561), que seja reformada a sentença na parte em que arbitra o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atual da causa, onde teria demandado somente análise de matéria de direito há muito elucidada pelos Tribunais Superiores.

Pleiteia, portanto, o provimento de seu recurso para, com a reforma parcial da sentença, sejam os honorários advocatícios sucumbenciais minorados, com esteio no disposto pelo art. 85, § 8º, CPC, para patamar não superior a 1% (um por cento) sobre o valor atual da causa.

Em contrarrazões, a apelada
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
vindica, em síntese, o desprovimento do recurso (id. 81499566), aduzindo que os percentuais impostos na condenação do Estado do Mato Grosso, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, foram abalizados segundo regra objetiva prevista no art. 85, § 3º, do CPC, cuja literalidade não deixa espaço para qualquer entendimento contrário não expressamente declarado nele. Por essa razão, postula a manutenção da sentença, nessa parte, em seus exatos termos.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de se manifestar por entender não ser hipótese de intervenção ministerial, conforme § único do art. 178 do CPC (id. 87846489).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
propuseram Recursos de Apelação em oposição à sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1020078-28.2019.8.11.0041, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, deixar claramente compreensível quais foram os TADs e tributos validados e quais os efetivamente invalidados.

Após detido exame dos autos, tenho que a sentença merece ser cassada,
ex officio
, diante da insuficiente fundamentação e de seu dispositivo genérico que anulou os “débitos tributários oriundos do fato gerador ICMS”, sem especificar, contudo, quais dos Termos de Apreensão e Depósitos elencados na exordial estariam abarcados pela decisão e que, de consequência, devem ser desconstituídos, circunstância que tornará difícil, até mesmo, o início da fase de eventual cumprimento de sentença.

É sabido que a fundamentação das ordens emanadas pelo Judiciário têm o escopo de garantir transparência e publicidade nas atividades da jurisdição, bem como permitir que as partes possam, após o conhecimento das razões que constituem o convencimento do magistrado, exercer o controle da decisão proferida por meio de recurso.

Esse princípio fundamental está consagrado no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e replicado nos arts. 11, 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 93. (...)

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
(g.n.)

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.
”
(g.n.)

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
”
(g.n.)

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III -
o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem
.

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

(...)

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;
”
(g.n.)

Portanto, mostra-se como imperativo que a narrativa constante no relatório da sentença e o raciocínio utilizado pelo juiz na formação de seu livre convencimento guardem aderência com a eventual condenação contida no dispositivo, pois todas as partes da sentença devem estar logicamente conectadas e coordenadas.

Nesse sentido, Alexandre de Morais anota que:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais.
A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial
.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 1.294) (g.n.)

Ao se avaliar o teor da sentença, verifica-se que o Juízo Singular não confrontou, de forma objetiva e pontual, todas as alegações de fato e de direito levantadas na petição inicial da Apelante
BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA
, limitando-se a abordar, tão-somente, dois dos argumentos subsidiários levantados, dentre os quais, acolheu a tese de inocorrência do fato gerador do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS), na forma da Súmula n.º 166 do STJ, conforme se extrai da sentença de mérito com parte abaixo transcrita:

“III - DISPOSITIVO

17. Diante do exposto, confirmo em parte a liminar concedida, (id. 20302499), JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos dirimidos na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, de conseguinte,

DECLARO A ANULAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS oriundos do fato gerador ICMS;

18. Condeno as partes, proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, c/c artigo 86 do CPC.

19. P. R. I.

20. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

21. CUMPRA-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS”.

Entretanto, a aludida sentença nada aduziu acerca das demais teses arguidas na peça inicial, a exemplo da legalidade da exigência da inscrição da autora junto ao Cadastro de Contribuinte Estadual (CCE/MT) e ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída (SINFS), assim como sobre o dever de seu escorreito preenchimento, como se contribuinte de ICMS fosse, inobstante a Autora exercer, como principal atividade econômica, “atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural” (
Vide
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ao id. 81501485).

Ademais, o Juízo Singular deixou de se pronunciar acerca da alegada idoneidade das Notas Fiscais emitidas pela autora tendo como destinatário ela própria, sequer se manifestando quanto à imposição de multa, por meio dos TADs n.º 1124637-7, 1124637-4, 1124771-0 e 1124123-0, em patamar equivalente de 90% (noventa por cento) a 100% (cem por cento) sobre o valor do ICMS atribuído no ato das apreensões.

Veja-se que, ao deixar de confrontar explicitamente tais assertivas, transgrediu-se os já mencionados art. 93, inc. IX, da CF e nos arts. 11, 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil.

Aclarando o assunto, Fredie Didier Jr. leciona que:

“
Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação
. É o que diz o art. 489, § 1º, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia do contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.”
(
in
Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, vol. 2, 11. ed., pp. 343/344) (g.n.)

A respeito, confira o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. (...). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA
. 1- A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2- De acordo com o artigo 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que ‘invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão’ (inciso III) e que
'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'
(inciso IV), o que ocorreu no presente caso.”
(TJ/GO. RAC 0044373-77.2017.8.09.0137. Primeira Câmara Cível, Relator Des.
Orloff Neves Rocha
, DJe de 14/10/2019)

(g.
n.)

Por sua vez, não se olvida que o dispositivo de uma sentença se consubstancia em elemento essencial desta, nos precisos termos do art. 489, inc. III, do CPC, de tal modo que, dada a sua essencialidade deve ser inteligível por todas as partes envolvidas e, sobretudo, não pode deixar nada implícito.

Destarte, deve o juízo sentenciante, na parte dispositiva de seu julgamento, pronunciar-se claramente sobre os pedidos acolhidos, precisamente porque o comando judicial emanado sintetiza a conclusão da resposta aos pedidos formulados pela parte Autora e sobre a qual incidirá a coisa julgada.

Neste ponto, deve-se notar que, diferente dos fundamentos de fato e de direito que embasam a sentença, tão-somente sua parte dispositiva será alcançada pela coisa julgada material, por isso a importância de uma decisão clara e exequível.

Colha-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VERDADE DOS FATOS
. 1.-
A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade e de indiscutibilidade que se agrega aos efeitos da sentença de mérito, atinge apenas a carga declaratória contida no dispositivo do decisum
. 2.- Não fazem coisa julgada: "I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo."(art. 469, do CPC). 3.- O fato de a sentença proferida em determinado processo judicial adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a prolação de sentença havida em processo anterior estabelecido entre as mesmas partes, conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada. 4.- Recurso Especial improvido.”
(REsp 1298342/MG. Relator Ministro
Sidnei Beneti
, Terceira Turma, DJe 27/06/2014) (g.n.)

Em relação a esse aspecto, observa-se que a sentença, além de não enfrentar a totalidade das teses arguidas na peça inicial, contém dispositivo inconclusivo e incompreensível, sendo sua redação lacunosa, pois declarou a procedência em parte dos pedidos para anular os
“débitos tributários oriundos do fato gerador ICMS”
, sem indicar, contudo, quais dos 24 (vinte e quatro) Termos de Apreensão e Depósitos apontados no pleito inaugural estariam nulos e, por conseguinte, que teriam seus débitos fiscais desconstituídos.

Impõe-se concluir, portanto, que o referido
decisum
violou o disposto nos arts. 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois é vedado ao juiz proferir sentença que não guarde congruência entre a fundamentação e a sua parte dispositiva, sendo forçosa a decretação de sua nulidade para que outra seja proferida pelo Juízo Singular, propiciando que este explicite de maneira correta e adequada quais Termos de Apreensão e Depósitos devem ser anulados e seus respectivos débitos fiscais efetivamente desconstituídos.

No mais, destaca-se ser inviável o pronto julgamento do mérito da presente lide, sobretudo quando considerado que os pedidos não foram adequadamente analisados em primeiro grau.

Desta feita, levando-se em consideração as especificidades do caso, eventual análise em sede recursal resultaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa sintonia, colaciona-se a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira:

“
A sentença proferida
citra petita
padece de
error in procedendo
. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão
a quo
para novo pronunciamento
. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, § 1°, autorize o órgão
ad quem
, no julgamento da apelação, a ‘completar’ a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s).”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Forense, vol. V, 7. ed., p. 438) (g.n.)

Com essas considerações,
ex officio
,
CASSO A SENTENÇA
para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que ali seja proferido novo julgamento, quando haverão de ser analisadas todas as aduções trazidas pela Autora na inicial.

Como consectário e forte nos termos do art. 932, inc. III, do CPC,
DOU POR PREJUDICADOS
os Recursos de Apelação de ids. 81499559 e 81499561.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023